Tribunal: TJES
Processo: 0014361-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014361-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO ANDRADE LIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME
1. 02 (duas) apelações criminais interpostas contra sentença condenatória do Tribunal do Júri, que condenou ambos os réus às penas de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Os réus, juntamente com outros indivíduos, realizaram homicídio mediante disparos de arma de fogo, motivados por rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, aproveitando-se de superioridade numérica e surpreendendo a vítima. As defesas sustentaram que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteou novo julgamento ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento;
(ii)
se estão presentes as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii)
se as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram valoradas de maneira idônea para justificar a exasperação das penas-base; e
(iv)
se houve
bis in idem
na aplicação da agravante de reincidência para o réu Diego Andrade Lira, considerando que os mesmos fatos já foram utilizados para negativar os antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal do Júri possui soberania nas suas decisões, sendo anuláveis apenas quando completamente destoantes do conjunto probatório. No caso, há nos autos robustos elementos de prova que sustentam a decisão do Conselho de Sentença, como laudos periciais, provas testemunhais e documentais, os quais corroboram a materialidade e autoria do crime, bem como a motivação e a dinâmica dos fatos.
4. A qualificadora do motivo torpe está caracterizada pela rivalidade entre facções criminosas pelo domínio territorial no tráfico de drogas, demonstrando vilipêndio extremo à vida humana e ausência de justificativa moral aceitável.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, tendo em vista a abordagem surpresa, a superioridade numérica dos réus (quatro contra um) e o fato de que a vítima foi atacada enquanto tentava fugir, sem possibilidade de reação.
6. A fixação da pena-base deve observar os critérios do artigo 59, do Código Penal, sendo a análise das circunstâncias judiciais um exercício de discricionariedade vinculada, fundamentado em elementos concretos dos autos.
7. A culpabilidade foi valorada negativamente, considerando o concurso de pessoas, fundamento aceito pela jurisprudência (AgRg no HC 477.614/MA, STJ, 6ª Turma, DJe 17/3/2020).
8. Condenações transitadas em julgado podem servir de base para o desvalor dos antecedentes criminais, desde que não utilizados como agravante da reincidência, em conformidade com o Tema Repetitivo 1077 do STJ.
9. O envolvimento ativo no tráfico de drogas local e a intimidação da comunidade são reconhecidos como aptos para negativar a conduta social e a personalidade. (AgRg no HC 925.471/SP, 5ª Turma, DJe 4/10/2024).
10. Em relação às circunstâncias do crime, a extrema violência e frieza dos réus, evidenciada pelos disparos na face da vítima, justificam a manutenção da negativação das circunstâncias (STJ, HC 646.905/ES, 5ª Turma, DJe 19/3/2021).
11. As consequências do crime foram corretamente desvaloradas, considerando o impacto sobre os filhos menores da vítima, que ficaram desamparados financeiramente e sofreram dificuldades emocionais e escolares, conforme consolidado na jurisprudência (AgRg no HC 861.089/ES, STJ, 5ª Turma, DJe 26/6/2024).
12. Em relação ao segundo réu, houve
bis in idem
na aplicação da agravante de reincidência, uma vez que a mesma condenação foi utilizada para negativar os antecedentes. Afastada a agravante, a pena foi redimensionada para 27 (vinte e sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, utilizando o mesmo parâmetro adotado na r. sentença, mesmo que inferior ao patamar de 1/6 (um sexto) mas para não incidir em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO
15. Recursos conhecidos e parcialmente provida a apelação interposta pelo primeiro requerido, e negado provimento àquele interposto pelo segundo réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59, art. 61, incisos I e II, alínea “c”, e art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea ‘d’.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 477.614/MA, 6ª Turma, DJe 17/3/2020; HC 646.905/ES, 5ª Turma, DJe 19/3/2021; AgRg no HC 861.089/ES, 5ª Turma, DJe 26/6/2024; AgRg no HC 925.471/SP, 5ª Turma, DJe 4/10/2024; AgRg-HC 843.089/SE, 5ª Turma, DJe 1/12/2023. TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, julgado em 27.09.2023; DJES 03.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
Diego Andrade Lira
e por
Lucas Diogo Lellis da Matta
, em face da r. sentença de fls. 535/538, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“
(...
) no dia 27 de junho de 2021, por volta de 21h20min., na Rua Emílio Ferreira da Silva, Bairro Andorinhas, Vitória/ES, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto n°. 610-S, de 26/03/2021
1
, os DENUNCIADOS DIEGO ANDRADE LIRA e LUCAS DIOGO LELLIS DA MATTA, além de mais dois indivíduos, um já falecido e outro não identificado, em acordo de vontades e com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima MARCELO ROCHA FELIPE, que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 251/252.

Segundo apurado, no dia em que se deram os fatos, a vítima MARCELO ROCHA FELIPE foi até o Bairro Andorinhas receber uma quantia em dinheiro. Contudo, a vítima estava “fechando” com o grupo de tráfico de drogas denominado “Trem Bala”, que é rival ao dos traficantes daquela localidade.

Narram os autos que, enquanto a vítima estava naquele bairro, os denunciados DIEGO ANDRADE LIRA e LUCAS DIOGO LELLIS DA MATTA, juntamente com mais dois indivíduos, o falecido Jean Victor Bispo de Almeida e outro não identificado, abordaram a vítima e logo a identificaram.

Inicialmente, houve uma conversa, porém a vítima tentou correr para fugir de seus algozes, momento no qual os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima, que foi a óbito.

Restou evidenciado que os DENUNCIADOS cometeram o homicídio narrado nesta denúncia por
motivo torpe
, consubstanciado no contexto da guerra do tráfico de drogas na região.

Infere-se, também, que os DENUNCIADOS, ao abordarem a vítima de inopino e efetuarem inúmeros disparos de arma de fogo, em superioridade numérica, utilizaram de
recurso que dificultou a defesa da vítima
. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar os acusados nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, às idênticas penas de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pois bem. Ambos os apelantes sustentam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão dos réus a novo julgamento. Subsidiariamente, a defesa de Lucas Diogo Lellis da Matta, requer o decote das qualificadoras e que a pena-base seja fixada no mínimo legal, enquanto que a de Diego Andrade Lira, pugna pela revisão da dosimetria da pena imposta ao apelante.

De início, passo à análise dos pleitos de submissão dos réus a um novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente dissonante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Sodalício. Vejamos:

[...] 3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
” (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Em relação à materialidade delitiva, esta restou evidenciada pelos Relatórios de investigação de fls. 09/12 e 252/254, pelos Boletins de Atendimento de fls. 17/18, pelo Laudo Pericial em Local de Homicídio de fls. 35/47, pelo Boletim Unificado n° 45763911 de fls. 114/119, pelo Auto de Apreensão de fls. 204/205, pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 255/256 e pelo Laudo Pericial de fls. 472/477 (todos digitalizados no
link
constante no id. 8848509).

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

No ponto, imperioso transcrever excertos do Boletim de Atendimento de fls. 17/18. Confira-se:

Solicitante Anônimo, informa que está acontecendo uma
f esta d e i ndivíduos d o t ráfico n o l ocal
, porém alguns deles fizeram uma reunião, onde entraram em discussão; d
entre
e
les
e
stá
o

i
ndivíduo
d
e
nome v
ulgo ‘Batoré’
2
,
p edindo p ara a lguém c alar a

b
oca
e

s
entar. Logo
a
pós,
o
uviu
a
proximadamente 08
d isparos d e a rma d e f ogo
.

Na esfera policial, a testemunha Raphael Richard Fernandes Barbara (fls. 51/52) indicou a autoria e motivação do crime. Confira-se:

“(...) DISSE que é reciclador e tem participação no tráfico de drogas do bairro Andorinhas – Vitória; QUE é ‘curió’, nome dado ao usuário que vende droga para manter o vício; QUE no bairro Andorinhas, o chefe da cocaína é ‘NEGÃO’, que passa essa droga para ‘PEDRINHO’, que repassa a quem vai ficar na pista;
QUE o chefe do
crack
e da maconha é ‘JUNINHO’, que entrega para ‘DG’ para repassar aos ‘vendedores’
; MOSTRADA a fotografia de PEDRO ALAN TEIXEIRA FERREIRA, disse ser o ‘PEDRINHO’ citado nesta declaração;
MOSTRADA a fotografia de DIEGO ANDRADE LIRA, disse ser o ‘DG’ citado nesta declaração
; QUE quem está acima de PEDRO e DIEGO é ‘JUNINHO’, que tem um veículo Renault Clio sedan de cor escura; CITA ainda um indivíduo de apelido ‘BISPO’, que assim como ‘DG’ é responsável pela maconha e
crack
, sendo que o ‘BISPO’ também é responsável pelo fornecimento de armas; MOSTRADA a fotografia de JEAN VICTOR BISPO DE ALMEIDA, o reconhece como sendo o ‘BISPO’ citado em sua declaração; MOSTRADA a fotografia de ROBSON FERREIRA MATO, o declarante disse se tratar de ‘BILL’, que porta pistola cal. 40; MOSTRADA a fotografia de GUSTAVO CORSINO, disse que é o indivíduo de apelido ‘TARU’; DISSE ainda que há uma semana foi entregar uma metralhadora de fabricação caseira, com um pente de 30 e munição cal. 40 para ‘TARU’, arma esta que lhe foi entregue por ‘PEDRINHO’; QUE já viu ‘DG’, JORDAN, ‘BEBEL’, ‘TARU’ e ‘BISPO’ com essa metralhadora; MOSTRADA a fotografia de RHENNER SAMPAIO CONCEIÇÃO AMORIM, disse que o conhece, que também é traficante, tem o apelido de ‘BEBEL’ e é matador; [...]
PERGUNTADO se conhece um indivíduo de apelido ‘BATORÉ’, respondeu que sim, que o conhece; MOSTRADA a fotografia de LUCAS DIOGO LELLIS DA MATTA, vulgo ‘BATORÉ’, disse que é ‘tesoureiro’ do tráfico de drogas; QUE em relação a morte de MARCELO ROCHA FELIPE sabe que os envolvidos são: ‘BATORÉ’, ‘DG’,
‘BISPO’, ‘DE BOBEIRA’;
QUANTO ao motivo da morte de MARCELO, sabe informar que é porque ele estava fechando com o pessoal do Trem Bala; SABE ainda que MARCELO estava perto da padaria e quando foi abordado pelos autores, que houve uma conversa e então MARCELO tentou correr entrando no beco do Sr. Rui e então foi atingido por disparos de arma de fogo
[...] PERGUNTADO se conhece os indivíduos acima citados que têm participação no tráfico de drogas no bairro Andorinhas, respondeu que sim, que conhece todos eles;
DISSE que teme por sua vida, que tem medo dos indivíduos acima citados.
(...)”.

Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento consta a seguinte informação na ata:
“
(
...
)
a testemunha RAPHAEL havia relatado que sabia que se permanecesse, nessa cidade, seria morto por ter testemunhado os fatos. O IRMP desistiu da oitiva de RAPHAEL, uma vez que é pessoa em situação de rua e ele afirmou para os policiais que se ficasse nessa cidade, seria morto.
(...)”.

Ouvido o Policial Civil Paulo A. B. Patrocínio, na esfera judicial à fl. 393, esse relatou com riqueza de detalhes a autoria e motivação do crime. Vejamos:

“(...). QUE estava tendo uma festa no bairro Andorinhas e a vítima Marcelo surgiu no local; QUE os traficantes da localidade o chamaram para conversar e a vítima, com medo, correu; QUE os traficantes correram atrás da vítima e a mataram;
QUE
a vítima pertencia ao grupo do Morro Macaco, grupo ‘rival’ ao dos denunciados;
QUE
a vítima correu e os acusados efetuaram disparos contra ela
; QUE foram identificados três indivíduos como autores do crime;
QUE
através das ligações feitas para o ‘disque-denúncia’ as investigações chegaram até os acusados;
QUE
uma testemunha presenciou o homicídio e não está mais nas redondezas, pois sabia que se prestasse depoimento poderia ser morta;
QUE
essa testemunha deu como motivação do crime o fato de a vítima está participando de um grupo ‘rival’ ao dos denunciados, grupo esse denominado de ‘Trem bala’
; QUE o acusado Diego está sendo acusado de ser um dos que atirou contra a vítima (...)”.

Ouvida a testemunha Marlene Santos Felipe, na esfera judicial, à fl. 394, informou o que segue:

“(...).
QUE
a vítima era envolvida no tráfico de drogas
; QUE a vítima tinha começado a sair dessa “vida”, mas os bairros vizinhos não aceitavam;
QUE

o
depoente ficou sabendo que o pessoal de Andorinhas cercou a vítima achando que ela estava levando ‘coisas’ de um bairro para o outro
; QUE a depoente ficou sabendo que os denunciados pediram para que a vítima mostrasse o celular para eles, mas a vítima se recusou;
QUE
ficou sabendo que foram os meninos do bairro de Andorinhas que atiraram contra a vítima
(...). QUE confirma suas declarações prestadas na delegacia, as fs. 32/33, apenas ressaltando que não acredita que a ex-mulher da vítima tenha envolvimento com o crime; QUE a depoente acredita que quem matou a vítima foram os “meninos” de Andorinhas;
QUE
a vítima possuía dois filhos menores de idade, uma de 11 anos que reside com a depoente e outro que reside com a mãe;
QUE
a filha de 11 anos chora até hoje de saudade do pai
(...)”.

Importante mencionar, ainda, que realizado laudo pericial de fls. 472/477, concluiu-se que:
“os estojos coletados no local de homicídio de MARCELO ROCHA FELIPE foram percutidos pela mesma arma de fogo que percutiu os estojos encaminhados pelo Ofício DHPP — Vitória n
º
605/21, conforme explicitado no corpo do laud
o
”
, sendo os estojos encaminhados por meio do ofício n° 605/21 – DHPP Vitória, apreendidos durante o cumprimento de prisão temporária e busca e apreensão na residência do apelante Diego Andrade Lira.

Ou seja, por tudo que foi relatado e a despeito da negativa dos apelantes, certo é que as suas versões encontram-se isoladas nos autos, ante as robustas provas periciais, documentais e principalmente testemunhais.

Sendo assim, inegável que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que os apelantes Diego Andrade Lira e Lucas Diogo Lellis da Matta, atentaram contra a vida da vítima Marcelo Rocha Felipe, tendo este ido a óbito por hemorragia intracraniana devido disparos de arma de fogo, sendo identificadas 05 (cinco) lesões semelhantes aos orifícios de entrada de PAF, TODAS na região do rosto da vítima.

Ou seja, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras, realizado pela defesa do réu Lucas Diogo Lellis da Matta, alegando que não restaram caracterizadas nos autos, adianto que tal pleito não merece prosperar.

A qualificadora referente ao
motivo torpe
encontra-se claramente configurada no caso em questão. Como já destacado, o crime foi motivado por uma rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas nesta capital. A vítima, MARCELO ROCHA FELIPE, estava vinculada ao tráfico no Morro do Macaco, onde opera o grupo denominado ‘Trem Bala’, enquanto os réus pertenciam a uma facção rival do Bairro Andorinhas.

O homicídio foi motivado por essa rivalidade no tráfico, caracterizando-se como um ato de torpeza extrema. A execução foi guiada por interesses escusos de domínio territorial, revelando total desprezo pela vida humana, na medida em que ceifar a vida de outrem devido à sua afiliação a uma facção rival é um exemplo nítido de vileza e degradação moral, elementos que fundamentam a presença dessa qualificadora. Assim, é inegável que os réus agiram movidos por um motivo desprovido de qualquer justificativa moral aceitável.

Da mesma forma, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
está evidenciada. Os réus, em superioridade numérica (quatro contra um), surpreenderam a vítima, conforme apontam os depoimentos e a reconstituição dos fatos. O testemunho da mãe do ofendido, Marlene Santos Rocha, descreve que Marcelo tentou fugir após ser abordado e acabou sendo alvejado enquanto corria, o que demonstra que ele foi pego de surpresa, sem qualquer possibilidade de se defender.

Além disso, o depoimento do policial Paulo Patrocínio reforça a dinâmica apresentada. Segundo ele, Marcelo foi atraído sob o pretexto de uma ‘conversa’ e, ao perceber o perigo, tentou escapar, mas foi perseguido e morto a tiros. A abordagem repentina e a vantagem numérica dos réus evidenciam o recurso que dificultou a defesa da vítima, anulando sua capacidade de reação.

Portanto, a decisão dos jurados em reconhecer as qualificadoras descritas na denúncia está plenamente respaldada pelas provas apresentadas.

Por fim,
passo à análise dos pedidos relacionados à dosimetria da pena
, iniciando pelo pleito de redução da pena-base (solicitada pela defesa do apelante Lucas Diogo) e pela revisão da pena (solicitada pela defesa do apelante Diego).

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Nesse ponto, ressalto que foi questionada, pelas defesas de ambos os apelantes, especificamente a fundamentação referente às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Assim, considerando que foram utilizados basicamente os mesmos fundamentos para estabelecer a pena-base de ambos os apelantes quanto ao crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, entendo por bem analisar conjuntamente as reprimendas dos réus, em observância à economia e à celeridade processual.

Dito isso, depreende-se que a Juíza
a quo
consignou a existência de seis circunstâncias judiciais negativas, sendo elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que a magistrada
a quo
entendeu ser desfavorável em razão do concurso de pessoas e da quantidade de disparos efetuados na cabeça da vítima.

No ponto, muito embora as defesas argumentem que se trata de fundamento inidôneo para a exasperação da pena-base, a magistrada sentenciante pautou sua orientação, a partir de precedentes emanados do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual nada há para ser alterado. Confira-se:

[...] 1.
O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade
. [...] (AgRg no HC n. 477.614/MA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

Logo, não há que se falar em fundamentação inidônea, razão pela qual entendo que deve ser mantida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade para ambos os réus, com fundamentação no concurso de pessoas.

Em relação aos
antecedentes criminais
, circunstância judicial de natureza objetiva, a magistrada sentenciante valorou negativamente tal vetor para ambos os réus, vez que ambos possuem condenações criminais transitadas em julgado, conforme determinado pelo Tema Repetitivo 1077 do STJ, que dispõe:
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Para o réu
Diego
, a magistrada considerou a Ação Penal n° 0002487-51.2018.8.08.0021 (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, inciso IV, da Lei n° 10.826/03). Já para o réu
Lucas Diogo
, considerou a Ação Penal n° 0028097-51.2014.8.08.0024 (artigo 180, do Código Penal), motivo pelo qual mantida a negativação de tal circunstância judicial.

De igual modo, a circunstância judicial relativa à
conduta social
merece ser mantida em desfavor dos apelantes, posto que
“
ele é pessoa temida no meio em que vive
, tanto é que os elementos dos autos demonstram que a ‘lei do silêncio’ impera sobre os moradores da região, haja vista que desde o momento da ocorrência do crime quando as primeiras equipes das Polícias Civil e Militar chegaram ao local dos fatos,
foi constatado que ninguém presente no momento do crime quis colaborar com o trabalho investigativo por medo por suas vidas
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

Soma-se a isso, o fato de a testemunha ouvida na fase do inquérito desapareceu e não mais foi encontrada para ser ouvida na fase judicial, tendo ela mesma afirmado que temia por sua vida (depoimento de fs. 51/52)”. E acrescentou que “no momento do cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, o
réu Diego
, na frente de todos os policiais que cumpriam os mandados,
gritou em alto e bom tom que iria ‘meter bala em caguete’, ameaçando, consequentemente, os moradores da região que porventura testemunhassem sobre o delito
”.

Em idêntica orientação:

“[...] 4. No que tange à valorização negativa da conduta social, foi apontado que, conforme testemunhas,
o réu é pessoa muito temida no bairro, em decorrência de sua periculosidade e envolvimento com práticas ilícitas, justificando o aumento da reprimenda
[...]” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Quanto à
personalidade
, correto o entendimento para negativar tal vetor, a partir do fato de de que os apelantes fazem da atividade criminosa seu meio de vida, integrando o tráfico da região de Andorinhas, sendo o réu Diego responsável pela distribuição de ‘maconha’ e ‘
crack
’ e o réu Lucas Diogo exerce a função de ‘tesoureiro do tráfico’. Nesse sentido:

[...] –
A personalidade, porque o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida
e a conduta social, porque ao tempo do crime ele deveria estar cumprindo pena para sua ressocialização, mas optou por desobedecê-la, pois é apontado como um dos principais integrantes do Comando (2º escalão) da organização criminosa FAMÍLIA DO NORTE – FDN, incumbido de cumprir com as diretrizes do CONSELHO, bem como de efetuar a distribuição de grande quantidade de entorpecentes nesta Capital (e-STJ, fl. 58).
Neste contexto, está plenamente justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto
in casu
onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade. Precedentes
. [...] (AgRg no HC n. 723.829/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Em relação às
circunstâncias do crime
, mais uma vez agiu com acerto a magistrada sentenciante, ao considerar tal vetor como negativo para ambos os réus, eis que logo após o assassinato ora em análise, ocorreram outros quatro homicídios (segundo a testemunha de Paulo – foram mortos Jean Bispo, Jocélio, vulgo ‘Coroa’, o irmão de um traficante conhecido por ‘Bebel’ e uma pessoa no bairro Santa Martha).

Aliado a isso, no que diz respeito às circunstâncias do crime, os réus agiram com extrema violência para a consumação do homicídio,
toda a dinâmica do crime evidencia a elevada frieza dos agentes
, que realizaram aproximadamente 08 (oito) disparos de arma de fogo, sendo que 05 (cinco) acertaram a vítima,
TODOS na região da face
, conforme Diagramas de fls. 255-v/256.

Destarte, “
a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda base
”
. (STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)
, de modo que, nas hipóteses em que o crime é praticado com tamanha violência que excede aquela esperada para o crime, deve ser levada em consideração para majorar a pena-base.

Nessa perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Ademais, ressalto que
“
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em
reformatio in pejus
, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante” (STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Por fim, as
consequências do crime
foram valoradas negativamente para ambos os réus, em razão da vítima Marcelo ter deixado dois filhos menores, dos quais um passou a residir com a avó paterna e teve dificuldades escolares após o óbito do pai (vide declarações da testemunha Marlene Santos Rocha na audiência de instrução e julgamento), sendo que as crianças dependiam financeiramente do ofendido, revelando-se em fundamento idôneo para valorar negativamente tal circunstância. Nesse sentido:

1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. (...).
Quanto às consequências do crime, o Tribunal de origem assinalou que a vítima do homicídio possuía quatro filhos menores e sua esposa estava grávida do quinto filho. Conforme entendimento desta Corte Superior, “O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito”
(AgRg no HC n. 861.089/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Quanto ao patamar de majoração referente a cada circunstância judicial desfavorável, as defesas postulam que a fração de exasperação se dê no patamar de 1/6 (um sexto). Entretanto, a magistrada
a quo
, utilizou o patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima, amplamente aceito como sendo um dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cabendo ressaltar, em arremate, que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”. (STJ; AgRg-HC 843.089; Proc. 2023/0271828-3; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 01/12/2023).

Assim, a magistrada
a quo
, apoiada no princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam as penas dos apelantes,
sendo inviável a redução da
s
pena
s
-base
s
de ambos os apelantes
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, em relação ao apelante Diego, a magistrada ponderou que, “inexistem circunstâncias atenuantes a serem valoradas. No entanto, militam em desfavor do réu as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso I, CP (reincidência) tendo em vista que o acusado possui condenação criminal transitada em julgado, registrada sob o número 0002487-51.2018.8.08.0021 (pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), e art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP (recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima)”.

Ocorre que, como visto, foi utilizada a mesma ação penal para valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes e a agravante da reincidência, de modo que deve ser afastada a referida majorante, sob pena de
bis in idem
, motivo pelo qual redimensiono a pena de Diego Andrade Lira, utilizando o mesmo parâmetro adotado na r. sentença, mesmo que inferior ao patamar de 1/6 (um sexto) mas para não incidir em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, fixando a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por outro lado, não há correções a serem feitas na segunda fase da dosimetria, em relação ao réu Lucas Diogo Lellis da Matta.

Na terceira fase da dosimetria, para ambos os apelante, não foram consideradas causas de aumento e diminuição de pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
d
os recursos
e
NEG
O
PROVIMENTO
àquele interposto por
Lucas Diogo Lellis da Matta e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação de
Diego Andrade Lira
, apenas para afastar a agravante da reincidência e, consequentemente, redimensionar a pena para 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

É como voto.

1
Art. 1° Fica declarado Estado de Calamidade Pública em todo o território Espírito Santense, para fins de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação frente a epidemia do novo coronavírus (COVID-19).

2
“BATORÉ” é o apelido do apelante Lucas Diogo Lellis da Matta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)